Tribunal: TCU
Processo: 027.445/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2020-TCU-Plenário Vista esta proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 1426/2020-TCU-Plenário , neste processo de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em virtude de prejuízo imposto à estatal por ex-empregada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 40-42 e 44), e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1426/2020-TCU-Plenário , para que, mantidos os demais termos: a) em seu subitem 9.2, onde se lê "aplicar-lhe multa de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;", leia-se "aplicar-lhe multa de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;"; b) em seu subitem 9.9, onde se lê "solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens da responsável;", leia-se "solicitar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, as medidas necessárias ao arresto dos bens da responsável;". 1. Processo TC- Processo 027.445/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Martha Itamara Quinto dos Santos (CPF XXX.437.005-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ 34.028.316/0001-03). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.